Tribunal: TJDFT
Processo: 0705465-05.2022.8.07.0002
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. HIPERVULNERABILIDADE. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CANCELAMENTO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS DÉBITOS. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078/90), protetor da parte vulnerável da relação de consumo. Em ambiente digital (não presencial), essa vulnerabilidade é agravada, podendo caracterizar uma “hipervulnerabilidade”, pois há que se reconhecer que em matéria de evolução tecnológica e de usos de dispositivos digitais, é responsabilidade do fornecedor controlar tais domínios tanto para precaver, quanto para reparar eventuais prejuízos.
2. Quanto à responsabilidade civil da instituição recorrente, a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno. Dessa forma, a existência de fraude ou delitos perpetrados por terceiros não é capaz de afastar a responsabilização por danos causados, quando decorrem dos riscos do negócio.
3. A parte autora relata que foi surpreendida com descontos em seus proventos de aposentadoria provenientes de dois contratos de empréstimos consignados, os quais afirma nunca ter contratado, demonstrando não haver se beneficiado dessa contratação, face à comprovação dos pagamentos de boletos desses valores que lhe foram supostamente fornecidos pelo Banco réu.
4. O banco apelante sustenta que a contratação foi realizada por meio de convalidação por biometria facial da parte autora, no entanto, a foto utilizada no ato da contratação foi a mesma que o autor havia enviado à instituição em momento anterior para também estornar quantia depositada em sua conta sem a devida contratação.
5. Sentença mantida para que haja a declaração da inexistência dos débitos correspondentes aos contratos com seus respectivos cancelamentos, bem como a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente da parte autora.
6. O recorrido foi vítima de fraude decorrente de falha dos procedimentos adotados pelo banco recorrente e suportou o ônus dos prejuízos advindos disso, especialmente devido ao desconto em seu benefício de aposentadoria, o que, certamente, causou desequilíbrio em suas finanças. Portanto o valor fixado atende aos parâmetros da gravidade do fato e a peculiaridade do direito lesado e será mantido.
7. Recurso conhecido e não provido.